Tribunal: STF
Processo: ARE 1332867
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REPAROS DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE OBRAS PÚBLICAS. VERIFICAÇÃO DA OMISSÃO. RESPONSABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPAROS NA PONTE METÁLICA ASSIM COMO NA PONTE DE CONCRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE DOS RÉUS. MANTIDO O OBJETO DA LIDE. ATIVISMO JUDICIAL QUE É UMA REALIDADE NECESSÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA E, POR ISSO, NULA EM PARTE. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada tendo como propósito reparos de conservação e segurança tanto na Ponte Metálica, quanto na Ponte de Concreto, ambas situadas no Município de Barra do Piraí. 2. O presente caso, que comporta interesse de âmbito local e regional, não traz em seu objeto bem da União a ensejar competência da Justiça Federal. 3. O pedido deve ser entendido conforme o conjunto que confere substância à causa, não deve ser analisado tendo-se tão somente em foco o pedido em si, mas a causa petendi refletido na peça vestibular. In casu, a responsabilidade solidária dos réus, em verdade, não é uma incorreção do julgado, mas um reflexo do que foi explicitado no conjunto de interesses da causa. 4. Não há falar em perda superveniente do objeto, em verdade se tem que as ações realizadas ao longo dos 20 (vinte) anos de tramitação do feito são a certeza da necessidade da ação, a utilidade expressa na série de reformas e reforços nas estruturas das pontes; enfim, um verdadeiro reconhecimento tácito da pertinência do pedido deduzido pelo autor. 5. No mais, o ativismo judicial, intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, enfim, a provocação do Estado-juiz visando garantir direitos não realizados pelo Poder Executivo, com efeito é uma realidade que é necessária, pelo que defesas teoréticas que insistem em negar essa verdade são desinfluentes. 6. Por fim, há um senso comum entre autor e réus que não destoam entre si, qual o fato de que há julgamento extra petita na medida em que não foi pedido na ação o tombamento da Ponte Metálica, nem a interdição de tráfego na mesma. Com razão as partes. 7. Tendo em vista a sentença extra petita, nessa parte, é dado provimento ao recurso do autor e provimento parcial ao recurso dos réus” (fls. 87-88, vol. 26). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 130, vol. 26).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 23 e 84, o inc. I do art. 109 e o inc. I do art. 167 da Constituição da República.
    Asseveram que “não é dado ao Poder Judiciário adentrar no fluir da realização orçamentária, fixando metas segundo seus juízos próprios de oportunidade e conveniência, notadamente quando desconhece se há real viabilidade quanto à execução da atividade, posto que desconhece as verbas disponíveis para tanto” (fl. 41, vol. 27). 
    Argumentam que “a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, o controle judicial de políticas públicas. Todavia, cumpre destacar que as hipóteses de intervenção aceitas envolvem a garantia do mínimo existencial o que, por certo, não é a hipótese dos autos” (fl. 41, vol. 27).
    Assinalam que, se o art. 23 da Constituição da República “serve para fundamentar a condenação solidária do Estado e do Município, no presente caso, parece contraditório desconsiderá-lo no que diz respeito ao interesse da União em relação a ponte estadual, o que atrairia a competência da justiça federal. Daí a alegação de violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal” (fl. 42, vol. 27).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 109-114, vol. 27). 
    4. No agravo, os agravantes ponderam que “não há que se falar em situação emergencial, requisito essencial para que o Poder Judiciário intervenha em decisões do Poder Executivo” (fl. 148, vol. 27).
    Ressaltam que “não há, portanto, após inúmeras obras de reparos e construção realizadas, o E. Tribunal a quo sustentar a existência de situação emergencial. Se um dia já fora – o que até hoje não se demonstrou cabalmente –, certo é que já não é mais há anos” (fl. 149, vol. 27).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. Quanto à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar à Administração Pública que adote medidas garantidoras de direitos constitucionalmente previstos, sem configurar contrariedade àquele princípio. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE REPAROS, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.302.362-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.099.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.131.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Basta ver, p. ex., sem se estender muito, que nos termos da inicial a Ponde Metálica é de inestimável valor histórico e cultural para a coletividade e, assim, declarado na Lei Municipal nº 2, de 28/04/1983. Nessa toada, seque que o julgador, forte no art. 23, III da CF, vislumbrou a óbvia solidariedade no bojo da competência comum e sob o império do federalismo solidário. 
    Outrossim, a Ponte de Concreto compreende traçado de rodovia que pertence à circunscrição estadual, é bem de uso comum e utilizado para a mobilidade urbana de considerável região do ERJ, pelo que sua importância para o tráfego ultrapassa os limites geográficos do MUNICÍPIO e, por isso, o ERJ tem responsabilidade pela manutenção e conservação. 
    Quanto ao recurso do ERJ e FUNDERJ, precisamente no que se refere à competência da Justiça Federal, data venia, não lhes assiste razão, até porque, conforme explicitado pelo MPERJ e Procuradoria do Justiça, na espécie, a rigor, não há bem da União. 
    A tese dos apelantes, com base no inciso I do art. 109 da CF, tem sua racionalidade em eventuais danos nas pontes com potencial de causar dano ambiental ao Rio Paraíba do Sul. Ora, trata-se de ‘futurologia’, não há qualquer bem da União que, in concreto, tenha sido atingido por dano ambiental a ensejar a competência da Justiça Federal. 
    Frise-se: ‘Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a competência é da Justiça Federal nos casos de Ação Civil Pública por dano ambiental em rios federais’. E na espécie, repita-se, não há dano ambiental, tampouco há notícia de potencial dano ambiental. 
    O que se vê na espécie é que a Ponde Metálica é de inestimável valor histórico e cultural para a coletividade e, assim, declarado na Lei Municipal nº 2, de 28/04/1983. Interesse de âmbito local e regional. 
    Quanto à suposta perda superveniente do objeto, em verdade se tem que as ações realizadas ao longo dos 20 (vinte) anos de tramitação não são nada diferente da mera certeza da necessidade do ajuizamento da ação, utilidade expressa na série de reformas e reforços nas estruturas das pontes, um verdadeiro reconhecimento tácito da pertinência do pedido deduzido pelo autor.
    Não há que se falar, portanto, em perda do objeto; este que será bem avaliado quando do cumprimento do julgado” (fls. 94- 95, vol. 26).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.017.511-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    8. Quanto à alegação de competência da Justiça Federal, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou não ser suficiente a mera alegação de existência de interesse da União ou de suas entidades em determinada causa, para se concluir pelo deslocamento do processo para a Justiça Federal. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.303.634-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.707-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora